Tribunal: TCU
Processo: 015.903/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2452/2020-TCU-Plenário Trata-se de pedido de reexame interposto pela empresa VB Serviços Comércio e Administração Ltda. contra o Acórdão 1239/2020-TCU-Plenário , que conheceu, considerou improcedente e determinou o arquivamento de representação por ela apresentada. O objeto da representação era a existência de possíveis irregularidades no âmbito do Pregão Eletrônico 19000019/2019 SE/SPM, conduzido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT para prestação de serviço de agenciamento do fornecimento de vale-transporte, nas modalidades papel e crédito eletrônico, para os empregados localizados na Superintendência Estadual de São Paulo Metropolitana (item 1.1, peça 2), com valor adjudicado de R$ 38.572.009,74. Considerando jurisprudência deste Tribunal no sentido de que o "denunciante não é considerado, automaticamente, parte processual, devendo, para obter essa condição, formular pedido de ingresso nos autos como interessado e comprovar razão legítima para intervir no processo"; considerando que, apesar de iniciar a ação fiscalizatória, não existe para o denunciante/representante, a não ser que admitido como interessado, prerrogativa de comparecer aos autos em defesa de seus pontos de vista, uma vez que o próprio Tribunal assume o curso das apurações; considerando que o exercício da representação perante esta Corte com o objetivo de proteger o interesse público foi respeitado, uma vez que foi conhecida a representação e seu mérito foi devidamente examinado por este Tribunal, conforme a instrução que fundamentou o acordão recorrido; considerando os pareceres uniformes da secretaria de recursos, pelo não conhecimento do pedido de reexame; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 48 da Lei 8.443/1992; 146 e 282 do Regimento Interno, em: a) não conhecer do pedido de reexame em razão da ausência de legitimidade; e b) dar ciência desta deliberação, bem como da instrução à peça 47, à recorrente e aos demais interessados. 1. Processo TC- Processo 015.903/2020-6 (PEDIDO DE REEXAME - REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: I. 1.2. Recorrente: VB-Serviços Comércio e Administração Ltda. (CNPJ 00.288.916/0001-99). 1.3. Unidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: ministro-substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: Mariana Engel Blanes Felix (OAB/RJ 127.200) e outros, representando VB-Serviços Comércio e Administração Ltda.. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.